Tribunal: TCU
Processo: 027.104/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1975/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, V, " a " e 169, III, do RITCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.8, do Acórdão 1833/2020-TCU-Plenário , e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.104/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.